Tribunal: TJMT
Processo: 1034481-31.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034481-31.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADENIR RODRIGUES AUGUSTO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.271.593/0001-44 (APELADO), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUTUAÇÃO PELO TRANSPORTE DE MADEIRA EM QUANTIDADE DISSONANTE DO DECLARADO NA GUIA FLORESTAL – DIVERGÊNCIA DE VOLUMETRIA QUE NÃO ULTRAPASSA O PERCENTUAL TOLERADO PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL DE REGÊNCIA – DECRETO ESTADUAL No 8.189/2006 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora, como regra, constitua ilícito administrativo o transporte de madeira cuja volumetria não corresponde ao informado na Guia Florestal, não se pode olvidar que a legislação específica do Estado de Mato Grosso sobre a matéria tolera a divergência de até 10% do volume declarado em tal documento (Decreto Estadual no
8.189/06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, na ação ordinária declaratória de cancelamento de ato administrativo e inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência ajuizada em seu desfavor por
Adenir Rodrigues Augusto & Cia. Ltda. – EPP
(Autos no 1034481-32.2021.8.11.0041), julgou procedentes os pedidos e declarou nulo o Auto de Infração no 0749D, lavrado em 05/9/2017, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o ente estatal ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$2.850,12 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais e doze mil reais), com base no art. 85, §2o, I e IV e §3o, I, também do CPC (Id 155404269).

Nas razões recursais o apelante defende a reforma da sentença recorrida sustentando, em linhas gerais, a regularidade do Auto de Infração no 074D, diante da divergência entre o volume de madeira transportado e aquele efetivamente descrito na Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestais Diversos no 1864, em conformidade com o Laudo Técnico de Identificação no 023/2017.

Esclarece, neste contexto, que
“a divergência constatada, por espécie transportada, não respeitou a tolerância de 10% (dez por cento) invocada pelo magistrado de piso, já que a Guia Florestal registrou o transporte de 3,6840 m3 de madeira espécie champanhe e 25,4260 m3 da espécie cambará, enquanto que o laudo técnico da fiscalização constatou de fato 2,404 m3 de champanhe e 29,264 m3 de cambará”
.

Assegura, ainda nessa linha, que
“mesmo a Instrução Normativa n. 21/2014 do IBAMA, invocada pelo juízo singular, ressalta que o mencionado percentual de divergência admitido como tolerável em casos de divergência entre o volume real transportado e aquele autorizado deve ser considerado de acordo com a classificação por espécie e produto e não sobre a totalidade da carga como feito pelo magistrado na origem”
(art. 53).

Afirma, outrossim, que
“de acordo com o disposto no art. 47, §1o, do Decreto Federal n. 6.514/2008, constitui infração administrativa o transporte de madeira em desacordo com a licença (...)”
, sendo de rigor a lavratura do auto de infração pelo agente autuante, o qual
“é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente”
.

Ressalta, no particular, que
“praticada a infração, ainda que em percentual mínimo de divergência da volumetria e formatos da carga, está devidamente demonstrada a subsunção do fato à norma e, portanto, a adequada motivação do ato administrativo, sobremodo porque não há nos autos qualquer outro elemento de prova capaz de infirmar as constatações feitas pelos agentes fiscais na hipótese dos autos”
.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida,
“para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos vertidos na peça exordial, restabelecendo-se, por corolário, a plena validade do Auto de Infração n. 0749D”
. (Id 155404270)

Em contrarrazões a empresa-apelada defendeu a manutenção da sentença recorrida e pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id 155404273).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id 163082676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a empresa Adenir Rodrigues Augusto & Cia Ltda. acionou o Estado de Mato Grosso visando à anulação do Auto de Infração no 0749D, de 26.4.2017, por meio do qual foi autuada por transportar 31,668m3 de madeira serrada, em desacordo com o descrito na Guia Florestal – GF3 no 1.864, e lhe imputada a multa no valor final de R$28.501,20 (vinte e oito mil, quinhentos e um reais e vinte centavos).

Segundo o autor, não houve a prática de infração ambiental, pois, conforme comprovado no Laudo Técnico de Identificação no 023/2017, a diferença de volumetria encontrada entre a madeira efetivamente transportada e aquela relacionada na Guia Florestal no 1.864 é inferior à tolerância de 10% permitida na Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA e em outras normas ambientais.

Após regular tramitação, o juízo
a quo
, confirmando a liminar inicialmente deferida, julgou procedentes os pedidos e declarou nulo o Auto de Infração no 0749D, lavrado em 05/9/2017, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não restou evidenciada a existência de conduta contrária às normas de proteção ambiental.

Entendeu o douto magistrado que apesar de haver uma divergência entre a volumetria da madeira efetivamente transportada e a descrita na Guia Florestal no 1.864, esta não alcançava o montante de 10%, permitido pela legislação de regência, em especial a Instrução Normativa no 21/2014 do IBAMA
e o
Decreto Estadual no 8.189/06.

Contra essa sentença o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a validade e legitimidade do Auto de Infração no 074D, pois a divergência entre o volume de madeira transportado e aquele efetivamente descrito na Guia Florestal no 1864 deve ser aferida por espécie e produto transportado e não sobre a totalidade da carga, e, no caso dos autos, de acordo com o Laudo Técnico de Identificação no 023/2017, não foi respeitada a tolerância de 10% (dez por cento) invocada pelo magistrado de piso, pois
“a Guia Florestal registrou o transporte de 3,6840 m3 de madeira espécie champanhe e 25,4260 m3 da espécie cambará, enquanto que o laudo técnico da fiscalização constatou de fato 2,404 m3 de champanhe e 29,264 m3 de cambará”
.

Após analisar detidamente os autos, penso que o recurso não merece provimento.

Primeiro, porque a questão relativa à forma do cálculo do percentual de tolerância da divergência volumétrica de madeira (considerando cada espécie e não a totalidade da carga) não foi em momento algum suscitada ou debatida em primeiro grau de jurisdição pelo recorrente, mas apenas em sede de apelação, configurando, portanto, descabida inovação recursal, cujo acolhimento violaria o art. 1.013 do CPC e os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.

A propósito, veja-se, por todos, o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –

MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – APREENSÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE DA APRENSÃO ENQUANTO EXISTENTE A INFRAÇÃO – PAGAMENTO DO TRIBUTO PENDENTE – ATO QUE CESSA A INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DO ESTADO DE AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA –INSURGÊNCIA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL -

RECURSO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.” (N.U 0001338-05.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

2. Se a matéria não foi aventada em contestação, é vedada a apreciação da tese arguida em apelação por este Tribunal de Justiça, por se tratar de inovação recursal.

3. (...).

5. Recurso não conhecido e, em remessa necessária, sentença ratificada”.
(N.U 1056146-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Segundo, porque embora, como regra, constitua ilícito administrativo o transporte de madeira cuja volumetria não corresponde ao informado na Guia Florestal, como ocorrido no caso dos autos, não se pode olvidar que o Decreto Estadual no
8.189/06, que trata especificamente da matéria no âmbito do
Estado de Mato Grosso, tolera a divergência de até 10% do volume declarado em tal documento (GF), sem qualquer distinção.

A propósito, veja-se o art. 22 do referido diploma normativo,
verbis
:

“Art. 22. Os valores numéricos referentes ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual, nunca
inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF-1
, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”.
Grifei
.

Na mesma linha, a Instrução Normativa no 21/2014, do IBAMA, também considera ilícito administrativo a existência de divergência entre a essência/volumetria da madeira declarada na Guia Florestal e a efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, veja-se:

“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

(...)

Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga transportada também sujeita os infratores às sanções previstas na Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar
divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis
nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514, de 2008, e demais disposições legais”.
Destaquei.

No caso dos autos, como se infere dos documentos que instruem o caderno processual, a empresa-apelante foi autuada por transportar 31,668m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente, no qual constava o total de
29,110m3,
conforme Laudo Técnico de Identificação no 023/2017, de 23.06.2017, atingindo uma diferença de 2,558m3, o que corresponde a aproximadamente 8,07% a mais do volume indicado e, portanto, dentro da margem de tolerância prevista pela legislação ambiental de regência.

Evidente, assim, a invalidade do
Auto de Infração no 074D, pois aplicou elevada multa à autora-apelada mesmo estando a divergência na volumetria da madeira transportada dentro da tolerância prevista no Decreto Estadual no
8.189/06 e demais normas aplicáveis ao caso concreto.

Em reforço ao alegado, malgrado não se desconheça a independência entre as instâncias civis, administrativas e penais, não se pode olvidar que o mesmo fato que levou à lavratura do Auto de Infração no 074D também deu origem ao
Termo Circunstanciado no 2198-82.2017.8.11.0082 (Código 35299), que tramitou no Juizado Volante Ambiental – JUVAM, no qual, contudo,
considerando exatamente que a divergência entre a Guia Florestal e a madeira efetivamente transportada era apenas quanto à volumetria e que tal diferença inseria-se no percentual de tolerância previsto em lei
, o douto Procurador de Justiça requereu o arquivamento do procedimento criminal, o que foi acolhido pelo juiz que presidia o feito, nos seguintes moldes, veja-se:

“(...)
Aos 13 dias do mês de setembro de 2017, neste Juizado ausentes as partes acima denominadas — motorista e empresa madeireira —, presente o advogado, foi instalada e aberta a audiência, sendo que pela ordem foi dada a palavra ao douto Promotor de Justiça que assim se manifestou: MM. Juiz, o presente procedimento criminal versa, em tese, sobre a prática do crime ambiental previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9605/98. Segundo boletim de ocorrência policial (fl. 07) lavrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na data de 26/04/2017, um caminhão foi apreendido em razão da suposta divergência de tipo de corte de madeira.
A Guia Florestal — GF apresentada pela empresa madeireira Adenir Rodrigues Augusto e Cia Ltda — ME declarou para transporte 29,110 m3 de madeira serrada na forma de pranchão, viga, caibro e prancha. O laudo técnico de identificação n. 023/2017 do INDEA (fl. 51) certifica a presença das espécies Cambará (Qualea) e Champagne (Dipteryx), com volume total de 31,668 m3, enquanto a GF (fl. 11) a volumetria de 29,110 m3, também das mesmas espécies Cambará e Champagne, apresentando uma diferença de 2,558 m3. Dessa forma, neste caso, tendo em vista a divergência consistente somente no tocante a volumetria, e assim, constatando-se que o caso concreto se amolda à hipótese prevista na Instrução Normativa n. 021/2013 do IBAMA, que em seu artigo 23, prevê a tolerância de 10% do volume indicado no DOF, o excedente mostra-se tolerável diante da consequência da intervenção penal exercida pelo Estado. Deste modo, verifica-se que não há justa causa para a manutenção da apreensão do produto e tampouco para a instauração da ação penal, motivo pelo qual o Ministério Público manifesta-se favorável ao pedido de restituição da madeira apreendida formulado neste ato, pugnando desde já, pelo arquivamento dos autos, com as baixas de praxe. VISTOS EM CORREIÇÃO. Acolho o requerimento Ministerial nos seus termos e fundamentos e, determino o arquivamento deste procedimento criminal em relação aos autores do fato Adenir Rodrigues Augusto e Cia Ltda — ME e João Donizete Sperendio, promovendo-se as baixas de estilo
. Ainda, desonero João Donizete Sperendio da condição de fiel depositário do veículo apreendido relacionado à fl. 39. Diante do exposto, determino a restituição do produto florestal apreendido constante laudo técnico de identificação n. 023/2017 do INDEA (fl. 51). Oficie-se a gerência do pátio de produto florestal apreendido, sob a coordenação da SEMA, para conhecimento desta decisão e providências necessárias. Autorizo, caso necessário, o desentranhamento dos documentos originais, substituindo-os por cópias xerográficas. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. NADA MAIS havendo, encerrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.
(Id 155404247) Grifei.

Percebe-se, portanto, à luz do exposto, que o juízo
a quo
bem equacionou e decidiu a matéria controvertida ao declarar nulo o Auto de Infração no 074D, pois em descompasso com a legislação ambiental de regência e as peculiaridades do caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Adenir Rodrigues Augusto & Cia Ltda., mantendo a sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos e elevando os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024